Tribunal: TJDFT
Processo: 0726792-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726792-38.2024.8.07.0001 RECORRENTES: B4A INVESTIMENTOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA E ALEXANDRE RAMOS DE LIMA RECORRIDOS: WILLAME DA SILVA LIMA, FABÍOLA SOARES ARRAIS LIMA, FIVE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI, WF CONSULTORIA DE NEGÓCIOS LTDA, DIOGO QUEIROZ OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO DECORRENTE DE INVESTIMENTO INDUZIDO EM ESQUEMA FRAUDULENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de procedimento comum, declarou a nulidade de contratos de prestação de serviços financeiros firmados com os réus, condenando-os solidariamente ao pagamento de R$ 90.000,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Os apelantes sustentam, em síntese, ausência de responsabilidade solidária, vínculo pessoal preexistente entre o autor e um dos corréus, inexistência de fraude, e que a decisão de investir no mercado Forex partiu exclusivamente do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os apelantes devem responder solidariamente pelos prejuízos financeiros sofridos pelo autor, decorrentes da prestação de serviços de consultoria financeira e da indução à realização de investimentos em empresa fraudulenta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso é conhecido, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e rejeita-se a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença, viabilizando o contraditório. 4. Aplica-se o art. 7o, parágrafo único, do CDC, em razão da configuração de relação de consumo, impondo responsabilidade solidária a todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos danos causados ao consumidor. 5. Os autos demonstram que os investimentos do autor foram direcionados por um dos sócios da empresa apelante, evidenciando ingerência ativa na operação, inclusive por meio de comunicações via WhatsApp. 6. O segundo apelante também manteve contato direto com o autor, prestando informações sobre valores investidos e a possibilidade de devolução, o que caracteriza sua participação na concretização do negócio. 7. A alegação de que os réus se limitaram à consultoria financeira não se sustenta frente aos elementos probatórios que indicam envolvimento direto na estruturação e execução de operação fraudulenta. 8. A jurisprudência do TJDFT e do STJ respalda a responsabilização solidária em casos similares, nos quais há induzimento a investimento em esquema fraudulento com promessa de rentabilidade elevada, ensejando restituição integral ao consumidor lesado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A configuração de relação de consumo impõe responsabilidade solidária entre todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento pelos prejuízos causados ao consumidor. 2. A atuação ativa e conjunta dos apelantes na indução ao investimento em empresa fraudulenta caracteriza coautoria no evento danoso e enseja a responsabilidade solidária pela restituição dos valores. 3. A prestação de serviços de consultoria financeira, quando vinculada à indicação de investimentos fraudulentos, não afasta a responsabilização do consultor, ainda que a decisão final de investir tenha sido do consumidor. Os recorrentes alegam violação aos artigos 3o, 7o, parágrafo único, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que não são fornecedores nem integrantes da cadeia de consumo, razão pela qual não poderiam responder solidariamente. Sustentam que Alexandre Ramos atuou apenas como intermediador, e não intermediário com interesse próprio, tentando conciliar as partes, e que a B4A não prestou serviço relacionado ao investimento que gerou prejuízo, limitando-se a ser sociedade da qual um dos envolvidos, Eduardo Melo, era sócio. Argumentam que o acórdão incorreu em falso silogismo ao presumir a responsabilidade de Alexandre e da B4A apenas pela ligação societária com Eduardo. Nas contrarrazões, a parte recorrida DIOGO QUEIROZ OLIVEIRA pede que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente no nome do advogado MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA, OAB/DF 34.184 (ID 77720572). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, 7o, parágrafo único, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “2. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, firmada à luz do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade entre os fornecedores constantes da cadeia de produção ou de prestação de serviços. Precedentes. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.780.538/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados no ID 77720572. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015